Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. ADMITIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATENDIDO. SUSPENSÃO DA CNH. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de inclusão do executado no SERASAJUD e o cancelamento da CNH. 1.1. Nesta via recursal, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada objetivando seja deferido o pedido de inclusão do nome do executado no SERAJUD no valor de R$ 5.411,60 e o cancelamento da CNH, até o pagamento da dívida.
2. Do SERASAJUD. 2.1. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC, de modo que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 2.2. A esse respeito, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que a medida poderá ser determinada pelo magistrado sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito. 2.3. Destarte, “(...) Em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. 4. Recurso conhecido e provido.” (07412469420228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2023.) 2.4. Na presente hipótese, a execução teve início no ano de 2019 e, a despeito do deferimento de diversos pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve sucesso de constrição patrimonial do executado. 2.5. Nesse passo, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente deve ser admitida a fim de compelir o executado a cumprir a obrigação, constituindo medida razoável e adequada para assegurar a satisfação do crédito.
3. Das medidas executórias atípicas. 3.1. Imperioso registrar que embora a legislação processual permita ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial” (art. 139, IV, do CPC), as medidas buscadas pelos exequentes devem ser adequadas e proporcionais ao caso concreto, não podendo ser aplicadas de forma indiscriminada sem qualquer juízo de razoabilidade. 3.2. No caso, a apreensão de CNH do devedor, implica ingerência do Poder Judiciário na liberdade de locomoção do executado, inexistindo comprovação de que a medida resultaria no adimplemento do crédito. 3.3. Desse modo, embora seja admitida pela legislação processual a adoção de medidas coercitivas atípicas, de certo o procedimento deve atender aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não podendo resultar em punição do devedor em decorrência da ausência de bens. 3.4. Jurisprudência: “(...) Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/3/2023) 3.5. Enfim, no caso concreto, o deferimento da medida buscada pelo exequente, consistente na apreensão de CNH do devedor, além de desprovida de coerção indireta para a satisfação do crédito, inexiste prova de que o provimento poderia solucionar eventual ocultação de patrimônio.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para admitir seja realizada a inclusão do nome da parte agravada no cadastro mantido pelo SERASAJUD.